Tribunal: TJES
Processo: 5002651-97.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Veículos
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002651-97.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAMIAO JESUS LISBOA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5002651-97.2023.8.08.0006

EMBARGANTE: DAMIÃO JESUS LISBOA

EMBARGADA: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO - DETRAN/ES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
DAMIÃO JESUS LISBOA
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 7781529, que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo requerente, ora embargante, para anular a sentença proferida pelo Juízo a quo, ante a incongruência com os pedidos e, pela Teoria da Causa Madura, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (ID 7808160), o embargante sustentou, brevemente, que o acórdão é contraditório e obscuro, porquanto jamais foi dito nos autos que o autor/embargante não assumiria as dívidas existentes e lançadas no veículo em seu nome. Asseverou, ainda, que o pedido do embargante é todo pautado na legislação vigente e a decisão colegiada é contraditória com a Resolução do Contran n. 11 de 23/01/1999, mais precisamente, com o disposto no art. 6º. Requereu, ao final, sejam
“(...) recebidos os presentes embargos de declaração na forma do artigo 48 e seguintes da Lei nº 9099/95 c/c o art. 1022 inciso I, II, III, esclarecendo a obscuridade e eliminando a contradição, nos termos do novel Código de Processo Civil (...)”.

Regularmente intimado, o DETRAN/ES, ora embargado, apresentou contrarrazões ao ID 7845541, ocasião em que pugnou seja negado provimento aos aclaratórios.

É o relatório do essencial.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração opostos pela parte.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que a parte embargante sustentou, brevemente, que o acórdão é contraditório e obscuro, porquanto jamais foi dito nos autos que o autor/embargante não assumiria as dívidas existentes e lançadas no veículo em seu nome. Asseverou, ainda, que o pedido do embargante está todo pautado na legislação vigente e a decisão colegiada é contraditória com a Resolução do Contran n. 11 de 23/01/1999, mais precisamente, com o disposto no art. 6º.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

A contradição que desafia a oposição de aclaratórios é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão (contradição interna). Diferente do sustentado pelo embargante, não se presta a via dos embargos para alegar que a decisão seria contraditória com a prova dos autos, dispositivos de lei ou entendimentos jurisprudenciais (contradição externa). Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DE QUESTÕES EXTERNAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.(...). 3. As alegações trazidas pelo embargante diz respeito a fatores externos ao processo, não sendo o recurso de Embargos de Declaração instrumento hábil para atingir o fim pretendido pela parte.4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis, preconiza que
"a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando"
(EDcl no HC 290.120/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 29/8/2014.) 5. Embargos de Declaração rejeitados.(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1597299/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 16/06/2017) (destaquei).

Por sua vez, a obscuridade corresponde à falta de clareza do texto. Assim, somente fica caracterizada quando, por qualquer motivo, haja prejuízo da compreensão da decisão judicial.

Com efeito, os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida.

A par disso e voltando ao exame do caso concreto, verifico que,
in casu
, a própria narrativa das razões recursais deixa claro que o embargante argui tal matéria em tentativa descabida de ver reapreciada questão exaustivamente tratada no julgamento do recurso inominado, em virtude de decisão que lhe foi desfavorável, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

A decisão colegiada tratou expressamente acerca da legislação aplicável ao caso qual seja: a Resolução do Contran n. 967 de 19/05/2022. O Acórdão também tratou sobre a ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos por parte do autor/recorrente, para acolhimento do pedido de anotação da “frota desativada”, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pelo embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da contradição e obscuridade. Rememora-se (ID 7781529):

“(...) A Resolução do Contran n. 967, de 19/05/2022, que estabelece critérios para a baixa do registro de veículos, bem como os prazos para efetivação, realmente autoriza que haja anotação de "frota desativada" no carro não licenciado há dez anos ou mais e que contar com vinte e cinco anos ou mais de fabricação (art. 7º).

Contudo, o art. 8º exige que o requerente assuma a responsabilidade civil e criminal, bem como prevê a necessidade de quitação de eventuais débitos do automotor.

E, nesse particular, coaduno com o entendimento lançado na peça contestatória, no sentido de que o autor/recorrente não demonstrou preencher os requisitos autorizadores da medida pretendida (art 373, I, do CPC).

Logo, nesse aspecto, a parte ré não cometeu ilegalidade, tampouco há nos autos comprovação de eventual impossibilidade do autor/recorrente proceder com o fornecimento dos dados sobreditos para baixa do bem, motivo pelo qual entendo que se mostra impraticável o acolhimento do pedido de baixa do veículo.

Registro, por oportuno, que, em sede recursal, o autor/recorrente nada disse acerca do preenchimento dos requisitos e/ou sua impossibilidade (...)”.

Não há falar em vício de fundamentação quando o acórdão embargado decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

Neste aspecto, chamo a atenção para o fato de que o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão do acórdão.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a parte embargante pretende, na verdade, pela via estreita dos embargos de declaração, discutir o conteúdo da decisão, sendo certo que o presente recurso não se presta a tal finalidade.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora, ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma da decisão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.